Tribunal: TJMT
Processo: 0001363-43.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001363-43.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DE MIRANDA - CPF: 722.391.901-91 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JULIANE BIANCHINI - CPF: 006.649.131-21 (EMBARGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (EMBARGANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JULIANE BIANCHINI - CPF: 006.649.131-21 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE DE MIRANDA - CPF: 722.391.901-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 131063669), manejado por
IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo interposto por
MÁRCIO JOSÉ DE MIRANDA
e
JULIANE BIANCHINI
, reformando a sentença recorrida, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, a requerida/segunda apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou suas teses no sentido de que:

i) os requerentes/apelados, ora embargados, tinham o dever de retirar os boletos diretamente na empresa; e

ii) se o pagamento foi realizado de forma diversa, os requerentes/apelados, ora embargados, tinham a obrigação de ratificá-los para ter validade de quitação.

Ainda, aduz que, embora tenha impugnado a majoração da indenização por danos morais em suas contrarrazões, defendendo “o pequeno tempo de negativação dos nomes dos requerentes/apelados, ora embargados”, o acórdão embargado não levou em consideração seu argumento, restando omisso mais uma vez.

Também afirma que o acórdão embargado contrariou a Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/segunda apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou suas teses no sentido de que:

i) os requerentes/apelados, ora embargados, tinham o dever de retirar os boletos diretamente na empresa; e

ii) se o pagamento foi realizado de forma diversa, os requerentes/apelados, ora embargados, tinham a obrigação de ratificá-los para ter validade de quitação.

Ainda, aduz que, embora tenha impugnado a majoração da indenização por danos morais em suas contrarrazões, defendendo “o pequeno tempo de negativação dos nomes dos requerentes/apelados, ora embargados”, o acórdão embargado não levou em consideração seu argumento, restando omisso mais uma vez.

Não assiste razão à requerida/segunda apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de quaisquer omissões, acerca das teses acima mencionadas, o acórdão embargado, sendo bastante claro, consignou expressamente que:

“(...).

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora segunda apelante, aduz que a negativação dos nomes dos requerentes, ora apelados, ocorreu por culpa exclusiva dos mesmos que não retiraram os boletos junto à empresa requerida.

Salienta que, como os requerentes, ora apelados, efetuaram o pagamento dos boletos de forma diversa do avençado, tinham o dever de comunicar a empresa requerida a fim de que ratificado o seu pagamento.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, a tese defendida pela requerida, neste momento processual, no sentido de que, conforme contrato firmado entre as partes, era dever dos requerentes, ora apelados, retirarem os boletos junto à empresa, não deve ser conhecida, haja vista que não foi mencionada em sua contestação, tratando-se de inovação recursal.

Ainda, mesmo que assim não se entendesse, da análise dos autos, extrai-se que a tese acima mencionada, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Também, não há que se falar que os nomes dos requerentes, ora apelados, foram inseridos no cadastro de inadimplentes, por culpa exclusiva do Banco do Brasil S.A., que, sem qualquer consentimento da empresa, fez a impressão dos boletos de cobrança.

Tanto é assim que, conforme consignado na sentença recorrida, “a partir do momento em que a empresa requerida, de forma voluntária, se associa, em operações financeiras, com a instituição financeira, que realiza a cobrança de valores, ambas respondem, de maneira solidária, perante o consumidor, por eventuais prejuízos causados e que se originaram a partir desta relação jurídica paralela.”

Não fosse suficiente, como credora, antes de inscrever o nome dos requerentes, ora apelados, no cadastro de inadimplentes, deveria ter conferido se o pagamento havia sido realizado, o que, evidentemente, não fez.

(...).

Por oportuno, na hipótese, não se aplica o disposto na Súmula de n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que as demais inscrições dos nomes dos requerentes, ora apelados, são referentes a dívidas posteriores à questão discutida na presente demanda.

Por sua vez, os requerentes, ora primeiros apelantes, aduzem que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Assiste razão aos requerentes, ora primeiros apelantes.

Acerca do “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da requerida, ora apelada e a situação que vivenciou os requerentes, ora primeiros apelantes, os quais, tiveram, indevidamente, seus nomes inscritos no cadastro de proteção ao crédito, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (cinco mil reais) na sentença recorrida deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...).”

Não bastasse, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”. (STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/segunda apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022